Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700043-63.2020.8.07.0020 RECORRENTES: ANDRE CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE FATIMA MARQUES DE MELO E SILVA RECORRIDO: CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO GOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E QUITAÇÃO INTEGRAL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Para a distribuição dos encargos processuais, aplica-se, in casu, o princípio da sucumbência, e não o da causalidade. Na esteira do que decidido no REsp no 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, deve se falar em aplicação do princípio da causalidade apenas quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia do Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitado o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio. Por outro lado, do que se extrai do precedente, aplica-se o princípio da sucumbência quando, manejados Embargos de Terceiro para desconstituir constrição, o Embargado houver apresentado insurgência tendente a manter a penhora sobre o bem após ciência da sua transmissão. É este último caso o dos autos, já que os Embargados manifestaram a intenção em ver mantida a penhora mesmo após a ciência de que o Embargante, anteriormente à constrição, havia adquirido a propriedade do imóvel, com quitação integral do preço. 2 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Apelação Cível dos Embargados desprovida. Apelação Cível do Embargante provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, e 1.245, do Código Civil, sob o argumento de que não se opuseram à pretensão relativa à insubsistência da penhora, mas requererem a condenação do embargante/recorrido ao pagamento da verba honorária, em detrimento do princípio da causalidade. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, invocando o REsp 1.452.840/SP. Nas contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Benjamim Barros, OABDF 37.795. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). A duas, porque a inversão do que foi decidido pelo acordão impugnado, no sentido de que aplica-se ao caso em comento o princípio da sucumbência e não o princípio da causalidade, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 22780863-Pág. 3, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Benjamim Barros, OABDF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003